Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714820-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES MOURAO SOARES CHAVES AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio do ofício de ID 38297276, o juízo de origem noticiou a prolação de sentença. Intimada, a agravante se manifesta pela manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência até o trânsito em julgado da sentença (ID 38563994). Ocorre que, diante do julgamento na ação principal, há inequívoca perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede liminar pelo juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado da sentença. Em situação similar: Agravo interno no AGI - Sentença superveniente. A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, independentemente do trânsito em julgado. (Acórdão 1428895, 07266019820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora